Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, instituição financeira, contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e devolução de valores debitados em conta corrente.
2. O consumidor juntou prova de que recebeu ligações de número coincidente com o do Banco, prova de que contestou a contratação de empréstimos e transferências realizadas de sua conta, boletim de ocorrência, e extrato da conta corrente. 2.1. Na resposta à contestação administrativa do cliente, o Banco reconheceu a ocorrência de golpe por engenharia social e Phishing; no entanto, não adotou providência para cancelar os descontos referentes ao empréstimo contraído por golpistas, nem devolveu os valores indevidamente descontados na conta do consumidor.
3. Está evidenciado nos autos o fortuito interno que culminou na fraude sofrida pelo Autor. 3.1. Diante disso, é objetiva a responsabilidade civil do Banco, nos termos do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ, uma vez que não comprovada a excludente de responsabilidade prevista no §3o do art. 14 do CDC.
4. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.